Tribunal: TJDFT
Processo: 0710296-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO À INSTITUIÇÃO NÃO ATENDIDO EM PRAZO RAZOÁVEL. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. No caso, o apelante comprovou ter direito ao benefício da gratuidade de justiça.
4. O art. 17 do Código de Processo Civil (CPC) determina que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir é um requisito processual que indica a utilidade do processo judicial para atender a demanda do autor e a necessidade do processo judicial como única forma de resolver a demanda. Nesse contexto, a comprovação da recusa na exibição de documentos é necessária para a propositura de ação de exibição de documentos.
5. Na origem, trata-se de ação de exibição de documentos na qual o apelante requer acesso ao diário de classe e controle de frequência no curso frequentado para comprovar a discrepância na carga horária e embasar futura ação.
6. Em sede recursal, o apelante comprovou a existência de prévio pedido administrativo à instituição, que não tenha sido atendido em prazo razoável.
7. O art. 435 do CPC dispõe que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
8. Dispõe ainda o parágrafo único que se admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.
9. O dispositivo confere à instrução probatória no primeiro grau o momento adequado para a juntada de todos os elementos relevantes para influírem na decisão do magistrado. Excepciona-se o comando nas situações em que há justa causa pela não apresentação das provas no momento adequado. Nessas hipóteses, serão admitidos os documentos novos.
10. O apelante demonstra o interesse processual com a comprovação do prévio pedido administrativo à instituição, não atendido em prazo razoável, requisito indispensável para o recebimento da inicial.
11. Nessa linha, o art. 4o do CPC, ao determinar que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, consagra o princípio da primazia do julgamento do mérito.
12. Diante da comprovação apresentada pelo apelante e da ausência de prejuízo às partes apeladas, manter a sentença de extinção do processo sem resolução no mérito seria excesso de formalismo e ofenderia o princípio da primazia do julgamento do mérito.
13. Gratuidade de justiça concedida. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.